Tribunal: TJSP
Processo: 1000342-90.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r privado. Sentença anulada, de ofício, em face da competência exclusiva da Justiça do Trabalho. Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1000342-90.2020.8.26.0390; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

Nova Granada

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:

Ação de cobrança de PLR - Participação nos Lucros e Resultados, assegurada pelo Regulamento de Pessoal do Banespa, vigente ao tempo da admissão da Autora. Parcela da remuneração que não guarda vinculação com o plano de previdência complementar privado. Sentença anulada, de ofício, em face da competência exclusiva da Justiça do Trabalho. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000342-
90.2020.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante SILVIA
CRISTINA ROVERSI GOMES PERES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANESPREV - FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-90.2020.8.26.0390 -Voto no 38.373
2
APELAÇÃO No 1000342-90.2020.8.26.0390
APELANTE: Sílvia Cristina Roversi Gomes Peres
APELADOS: Banesprev
Fundo Banespa de Seguridade
Social; Banco Santander (Brasil) S/A
COMARCA: Nova Granada Vara Única
Ação de cobrança de PLR - Participação nos Lucros e
Resultados, assegurada pelo Regulamento de Pessoal do
Banespa, vigente ao tempo da admissão da Autora. Parcela
da remuneração que não guarda vinculação com o plano de
previdência complementar privado. Sentença anulada, de
ofício, em face da competência exclusiva da Justiça do
Trabalho. Recurso prejudicado.
VOTO n.° 38.373
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do
mérito em relação à ex-empregadora, por ilegitimidade
passiva, e improcedente a ação de cobrança movida contra a
instituição de previdência privada. O magistrado, Doutor
Fabiano Rodrigues Crepaldi, asseverou que o STJ, no
julgamento do REsp no 1.425.326/RS, submetido ao regime de
recursos repetitivos, vedou o repasse de abono e vantagens de
qualquer natureza para os benefícios de previdência
complementar, sobretudo a partir da Lei Complementar no
108/2001, independentemente das disposições estatutárias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-90.2020.8.26.0390 -Voto no 38.373
3
regulamentares, isso porque há necessidade de prestigiar o
equilíbrio atuarial do sistema.
Apela a Autora alegando que o
juízo “a quo” se equivocou sobre a natureza de seu pedido,
pois não pleiteia a revisão do benefício previdenciário, o que
ensejaria discussão a respeito do equilíbrio atuarial, antes
pretende receber, na inatividade, a Participação nos Lucros e
Resultados PLR, gratificação semestral assegurada pelo art.
56 do Regulamento de Pessoal do Banco do Estado de São
Paulo S/A, de 21 de julho de 1975, vigente à época de sua
admissão, cujo pagamento é de responsabilidade do
empregador, circunstância que afasta a incidência do acórdão
vinculante prolatado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.425.326/RS.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da
justiça, e respondido.
É o relatório.
Em
razão
da
limitações
impostas pelas medidas sanitárias necessárias ao controle da
Covid 19, e da inevitável lentidão das sessões realizadas por
vídeo conferência, imperativa a adoção de providências que
assegurem a prestação jurisdicional em tempo razoável, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-90.2020.8.26.0390 -Voto no 38.373
4
julgamento virtual dos casos nos quais, a exemplo deste, não
se vislumbra prejuízo à parte que manifestou oposição a esta
modalidade de apreciação de recursos pelo órgão colegiado.
Sílvia Cristina Roversi Gomes
Peres diz que trabalhou no Banco do Estado de São Paulo S/A
Banespa, posteriormente incorporado pelo Banco Santander
(Brasil) S/A, de 1979 a 2008. Atualmente, recebe do Fundo
Banespa de Seguridade Social
Banesprev o benefício da
complementação de aposentadoria. Ocorre que, desde 2001,
quando houve a incorporação pelo Santander, apenas os
funcionários da ativa passaram a receber a Participação nos
Lucros e Resultados
PLR, em afronta ao art. 56 do
Regulamento de Pessoal do Banespa vigente à época de sua
admissão, que assegurava o pagamento da “gratificação
semestral” também aos aposentados. Sílvia sustenta que os
benefícios concedidos não podem ser alterados em detrimento
dos empregados, ainda que aposentados, nos termos do art.
468 da CLT, tratando-se de direito adquirido. Em março de
2020 Sílvia ajuizou em face de Santander e Banesprev esta
ação de cobrança referente à participação nos lucros dos
últimos 5 anos.
Como se vê, pretende a Autora
receber Participação nos Resultados e Lucros, vantagem que
lhe fora assegurada pelo Regulamento Pessoal do Banco
Banespa vigente ao tempo de sua admissão, e que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-90.2020.8.26.0390 -Voto no 38.373
5
relaciona com o plano de previdência complementar. Disso
resulta a evidente incompetência da Justiça Estadual para o
exame desta pretensão.
O Supremo Tribunal Federal
fixou a competência da Justiça dos Estados para o julgamento
das ações movidas contra instituições de previdência privada,
referindo-se especialmente aos pedidos de complementação de
aposentadorias: “A competência para o processamento de
ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência
complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do
Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho.
Inteligência do art. 202, § 2o, da Constituição Federal a
excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art.
114, inciso IX, da Magna Carta” (RE 586.453).
Da
mesma
forma
o
STJ:
“Compete à Justiça estadual o julgamento de ação em que o
autor objetiva a revisão dos benefícios concedidos por
entidade de previdência privada” (AgRg no CC 112.605/ES,
rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe de 15.02.2011).
Contudo, no caso, a pretensão
não está relacionada à complementação da aposentadoria,
antes com o direito ao recebimento da PRL decorrente do
contrato de trabalho, pelo qual deve responder o empregador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-90.2020.8.26.0390 -Voto no 38.373
6
A competência para exame de
ação de cobrança de parcela da remuneração do empregado,
assegurada pelo contrato de trabalho, está constitucionalmente
reservada à Justiça do Trabalho (artigo 114, inciso I da
Constituição Federal).
Assim
vem
decidindo
esta
Câmara: “Apelação. Cobrança. Autor aposentado pelo
Banespa que pede o recebimento de participação nos lucros e
resultados (PLR) ou gratificação semestral, verba assegurada
pelo regulamento vigente à época de sua contratação,
inclusive aos aposentados. Valore questionado que não
decorre do plano de previdência privada. Natureza
trabalhista. Incompetência absoluta da Justiça Estadual.
Sentença anulada. Redistribuição à Justiça do Trabalho”
(Apelação Cível no 1007969-78.2018.8.26.0047, rel. Des.
Walter Exner, j. 12.11.2019).
“Ação de cobrança de PLR

participação nos lucros e resultados ou gratificação mensal
assegurada por regulamento de pessoal do extinto Banespa,
vigente ao tempo da admissão da Autora. Verba de natureza
eminentemente trabalhista, que não decorre de plano de
previdência privada. Incompetência da justiça comum para
julgar a matéria. Sentença anulada, de ofício, diante da
competência exclusiva da Justiça do Trabalho. Recursos
prejudicados diante da anulação, de ofício, da sentença”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-90.2020.8.26.0390 -Voto no 38.373
7
(Apelação no 1002255-47.2018.8.26.0659, rel. Des. Jayme
Queiroz Lopes, j. 27.06.2019).
Ante
o
exposto,
anulo
a
sentença, de ofício, e determino a redistribuição do feito à
Justiça do Trabalho, ficando prejudicado o recurso.
Pedro Baccarat
Relator